Tribunal: TJDFT
Processo: 0779007-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). PROCON. LOTAÇÃO EM GABINETE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Procon/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da autora ao recebimento da gratificação de atendimento ao público (GAP) e condenar a autarquia a pagar à autora a quantia de R$37.800,00, referente aos acertos financeiros da GAP em relação aos meses de setembro/2019 a novembro/2024, bem como as parcelas vencidas no curso do processo até a inclusão da vantagem pecuniária no contracheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) prescrição; e (ii) direito da autora à gratificação de atendimento ao público (GAP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. E a Súmula no 85 do STJ dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. A sentença condenou o Procon a pagar à autora valores devidos a partir de setembro/2019, em observância à prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito afastada.
4. A gratificação de atendimento ao público (GAP) foi instituída pela Lei Distrital no 2.983/2002 para os servidores em exercício no serviço de atendimento imediato ao cidadão do Na Hora, sendo estendida posteriormente aos servidores que prestam serviços de atendimento ao público no Procon, conforme artigo 11, II, da Lei Distrital no 4.502/2010.
5. O artigo 4o, I e II, do Decreto Distrital no 31.650/2010, que regulamenta o pagamento da GAP aos servidores públicos do Procon, dispõe que a referida gratificação é devida aos servidores, efetivos ou não, que estejam lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público, em funções de atendimento presencial ou telefônico ao consumidor. E o artigo 7o do mesmo decreto condiciona o pagamento da GAP à realização de curso de atendimento ao público pelo servidor, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV).
6. Outrossim, a lei não exige que o exercício de atendimento ao público seja exclusivo e contínuo, de forma que não cabe ao administrador restringir o tratamento conferido pela lei à concessão da vantagem pecuniária. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1880399, 0755044-40.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.
7. A servidora ocupa o cargo de técnico de atividades de defesa do consumidor – especialidade agente administrativo, lotada no Gabinete (ID 74790259 e 74790260), e comprovou que atua no atendimento ao público (ID 74790259, 74790262), bem como que realizou curso de atendimento ao público em 2016 (ID 74788458).
8. Destarte, a autora comprovou que preenche os requisitos legais para o recebimento da GAP, de forma que a sentença deve ser mantida. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2013693, 0778305-97.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1895347, 0773989-75.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal da autarquia distrital. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.502/2010, art. 11, II; Decreto Distrital no 31.650/2010, art. 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 85 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1880399, 0755044-40.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2013693, 0778305-97.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1895347, 0773989-75.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.